Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO DO LAR. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.

I - Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, medidas protetivas de urgência, dentre elas a prestação de alimentos provisionais ou provisórios (Lei n.o 11.340/06, art. 22, V).

II - O dever de prestar alimentos, seja em relação à mulher, como decorrência do dever de mútua assistência, seja em relação aos filhos, como dever de sustento, afigura-se sensivelmente agravado nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. A mulher, não raras as vezes, por manter dependência econômica com o seu agressor se não por si, mas, principalmente, pelos filhos em comum, tem a sua subsistência gravemente comprometida e ameaçada com o afastamento do agressor do lar.

III - Deu-se parcial provimento ao recurso.